Tribunal: STF
Processo: HC 171630
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME MILITAR – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Quinta Vara do Júri do Foro Central Criminal, Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0003988-53.2012.8.26.0052, condenou o paciente-impetrante, policial militar, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado por emprego de meio a dificultar a defesa da vítima), duas vezes, 319 (prevaricação) e 347, parágrafo único (fraude processual destinada a produzir efeito em processo penal), do Código Penal. O Juízo impôs a pena de 24 anos de reclusão e 9 meses de detenção, no regime fechado, e 30 dias-multa. 
     Iniciada a execução, de nº 0400106-35.2015.8.26.0050, o condenado buscou fosse considerado, como de natureza militar, o crime contra a vida, afastando-se o caráter hediondo. O Juízo da Coordenadoria das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo negou acolhimento ao pedido.
    O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo desproveu agravo em execução.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator admitiu parcialmente o habeas corpus nº 467.224 e indeferiu a ordem nessa parte. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    O paciente-impetrante destaca a nulidade da sessão de julgamento, considerado o emprego de algemas durante o interrogatório. Sustenta a deficiência da defesa técnica, no que deixou de arguir a nulidade. Assinala inobservados o artigo 474, § 3º, do Código de Processo Penal e o verbete vinculante nº 11 da Súmula. Aludindo ao artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017, afirma praticado, ante o princípio da especialidade, o homicídio previsto na legislação castrense, a implicar o afastamento do caráter hediondo. Realça ser a norma posterior mais benéfica.
    Postula o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento, determinando-se a realização de outra, sem o uso do artefato. Sucessivamente, requer a reclassificação da conduta, tipificando-a no artigo 205, § 2º, inciso IV, combinado com o 9º, inciso II, alínea “c”, Código Penal Militar.
    Esta impetração foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção ante a vinculação com o habeas corpus nº 171.052, no qual versadas alegações de nulidades decorrentes de deficiência da defesa técnica e do emprego de algemas. Nesse processo, a Primeira Turma, nos termos do voto de Vossa Excelência, indeferiu a ordem.
    2. No tocante às nulidades, cumpre reiterar o assentado na impetração de nº 171.052, na qual versadas idênticas causas de pedir: 
    […] 
    2. A suspensão da decisão condenatória alcançada pelos efeitos da preclusão maior situa-se no âmbito da excepcionalidade. Mostra-se indispensável ilegalidade manifesta. 
    Conforme revelado às folhas 15 e 16 do documento comprobatório nº 10 deste processo, o defensor, no ato de interrogatório, ressaltou haver sido a questão atinente ao pedido de retirada de algemas tratada em audiência anterior e, ante a negativa veiculada, pela Magistrada, naquela ocasião, disse respeitar o decidido, consentindo o uso do artefato. Os vícios referentes ao pronunciamento do Tribunal do Júri deverão ser alegados de imediato, implicando a ausência de protesto pelo advogado preclusão da controvérsia. Consideradas a anuência do patrono e a inexistência de impugnação na apelação formalizada, ante o trânsito em julgado do título condenatório, não surge relevante o argumentado acerca da deficiência da defesa técnica. 
    […] 
     A Lei nº 13.491/2017 conferiu a seguinte redação ao inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar:
    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
    [...] 
    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
    Ausente demonstração da prática de crime de natureza militar, a alteração legislativa não leva ao enquadramento da conduta no diploma penal castrense, revelando-se neutra.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator